Tribunal: TJDFT
Processo: 0750345-79.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DISCUSSÃO SOBRE COBRANÇA DE TRIBUTOS E INSERÇÃO DO NOME EM DÍVIDA ATIVA. RECURSO INOMINADO. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE. CUSTAS E PREPARO AUSENTES. COMPROVANTE DE PAGAMENTO. INEXISTENTE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA NÃO REQUERIDA. DESERÇÃO. RECOLHIMENTO EM SEGUNDO GRAU. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. A admissibilidade do recurso inominado se sujeita ao recolhimento de custas e de preparo, que deve ser feito em até 48 horas após a apresentação do recurso, independentemente de intimação (art. 42, § 1o, da Lei No 9.099/95), sob pena de deserção.

2. Uma vez que a Lei no 9.099/95 prevê regras próprias para o recolhimento das custas e do preparo, não cabe a aplicação subsidiária do § 4o do art. 1.007 do Código de Processo Civil para recolhimento em Segundo Grau no sistema dos Juizados Especiais.

3. Para interpor recurso inominado, o recorrente deve efetuar o preparo, o que inclui o pagamento das custas processuais e do preparo, em sentido estrito. Conforme o Enunciado 80 - FONAJE: "O recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995) e, via de consequência, inaplicável o art.1007, § 2o, do CPC/15".

4. Inexistindo o comprovante do recolhimento das custa e do preparo recursal de forma completa, e sem formulação de pedido de gratuidade de justiça, deserto é o recurso. Precedentes: (Acórdão 1235189, 07142271220198070003, , Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no DJE: 16/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1229661, 07036740320198070003, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 19/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1221341, 07301677520198070016, , Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 17/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

5. Recurso da parte autora não conhecido.